Tribunal: TJDFT
Processo: 0722793-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0722793-17.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ELF PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA, CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELF PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA e CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 158710172 proferida nos autos da Ação de Cobrança no 0731520-93.2022.8.07.0001, pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,13 de junho de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator